Tribunal: TJMT
Processo: 1006050-29.2020.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006050-29.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GERALDO DA SILVA FILHO - CPF: 241.770.671-72 (APELADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 069.225.384-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ART. 373, II, CPC. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006050-29.2020.8.11.0006

APELANTE: BANCO CETELEM S/A

APELADO: JOSE GERALDO DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO CETELEM S/A
, contra sentença proferida em autos de -

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição do Indébito c.c Indenização por Danos Morais n. 1006050-29.2020.8.11.0006, na 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, ajuizada por
JOSE GERALDO DA SILVA FILHO
, em que se julgou

parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para:

“a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a inexistência do débito apontado na exordial, relativo ao empréstimo consignado feito em 04/05/2020 (na ade 2406621) descrito em id. 40805917, devendo o réu se abster de qualquer cobrança referente ao contrato objeto da presente, sob pena de multa a ser fixada na fase de cumprimento de sentença;

b) condenar o réu ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem ajustados a espécie, face aos vetores supra considerados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta data;

c) condenar o réu a repetição de indébito (art. 42, § único da Lei 8.078/90), devendo restituir à parte autora o valor descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, em dobro, relativo ao contrato de empréstimo no ADE 2406621 (Id. 40805917) com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1 % ao mês, ambos a contar do efetivo desconto, nos termos da Súmula 54 do STJ;

d) custas e honorários a serem arcados pela parte requerida, fixados em 10% sobre o valor da condenação, como dispõe o art. 85 do CPC
” (ID no 128431715 - págs. 1-10).

A instituição financeira recorre e, em síntese, defende a regularidade da contratação. Aduz que não agiu de forma negligente, tampouco, pactuou com fraudadores, haja vista que os documentos apresentados junto ao contrato eram legítimos a época da celebração do contrato.

Afirma que deve ser afastado a condenação por dano morais, pois a situação vivenciada pela parte recorrida não é apta a caracterizar danos a sua personalidade, quanto muito, pode-se dizer que a mesma experimentou mero dissabor. Pede, subsidiariamente pela redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Requer a reformar da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicialmente formulado, condenando-se ao final a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais, ainda, arbitrar a multa pela litigância de má-fé em favor do banco apelante (ID no 128431718 - págs. 15-15).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (ID no 128431722 - págs. 1-12).

Sem parecer da douta Procuradoria-geral de Justiça (ID no

129144665 - págs. 1-3).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO CETELEM S/A
, contra sentença proferida em autos de -

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição do Indébito c.c Indenização por Danos Morais n. 1006050-29.2020.8.11.0006, na 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, ajuizada por
JOSE GERALDO DA SILVA FILHO
, em que se julgou

parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por JOSE GERALDO DA SILVA FILHO em face da apelante, em decorrência de cobrança indevida de mensalidade, oriunda de um empréstimo no valor total de R$ 67.545,36 (sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), a ser pago em 72 meses, com parcelas mensais no importe de R$ 938,13 (novecentos e trinta e oito reais e treze centavos), bem como com desconto realizado diretamente em sua aposentadoria, que alega que não contratou.

Narra o autor que
“não assinou qualquer contrato junto ao banco réu para a obtenção de tal empréstimo, tampouco recebeu qualquer valor que correspondesse ao suposto empréstimo, e diante da negligência da empresa ré, vem suportando mensalmente os descontos indevidos, passando por difícil situação financeira em razão da privação do valor que está sendo descontado, devendo ser levada em consideração a idade avançada do autor e todos os custos provenientes da mesma, como despesas com seu bem-estar físico”.

Assim, tem-se que o ponto a ser solucionado nesta lide cinge-se em se perquirir quanto à (in) existência de relação jurídica entre as partes e suas consequências jurídicas.

E, de início, registre-se que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, ainda que por equiparação, onde a responsabilidade civil do réu/apelante é objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização.

Pois bem.

Após análise do feito, concluo que os pleitos vertidos na inicial, assim como verificados pela Magistrada
a quo
, são procedentes, pois os descontos revividos pelo autor em seu benefício previdenciário, perpetrados pelo recorrente não possui amparo em relação jurídica comprovada nos autos.

Como se sabe, nas demandas ordinárias/conhecimento, como a ora em análise, compete à parte autora fazer prova de suas alegações e à parte ré, por sua vez, demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, como bem preceitua o art. 373 do CPC.

Nesse sentido, restou incontroverso e documentalmente comprovado, terem sido descontados do benefício previdenciário percebido pelo autor parcelas no valor mensal de R$ 938,13 (novecentos e trinta e oito reais e treze centavos), da qual alega desconhecer a origem, visto que não teria contratado com a instituição requerida.

Ocorre que a ré não se desincumbiu do ônus de provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, haja vista que deixou de trazer aos autos cópia do contrato objeto da avença ou a prova de transferência de valores decorrentes do empréstimo consignado. Em realidade, acostou aos autos contrato datado de 2013, de valores diversos do aqui discutidos. De fato, o instrumento juntado ao processo não é o mesmo objeto dos autos, pois o requerente/apelado impugna empréstimo consignado feito
04/05/2020, de 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 938,13 (novecentos e trinta e oito reais e treze centavos), culminando em um empréstimo no valor de R$ 67.545,36 (sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Desta forma, revela-se claramente a falha na prestação do serviço, devendo o banco/réu suportar os riscos de sua atividade e os prejuízos decorrentes da falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Parece inegável que a inscrição irregular nos órgãos restritivos de crédito importa em violação dos direitos da personalidade. A situação narrada pela parte autora traduz constrangimento profundo capaz de provocar abalo emocional, eis que macula a imagem pública da pessoa ao conferir qualidade de “mau pagador”, ofendendo a sua dignidade.

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação. Isso porque a ré não logrou demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos. Incumbia-lhe trazer consigo o respectivo contrato da operação questionada, ou mesmo elementos que atestassem a contratação junto ao autor, evidenciando assim a existência e a regularidade da relação jurídica que lastrearia as cobranças impugnadas.

Consigne-se que tais meios de prova não se encontram ao alcance da autora ou de qualquer outra pessoa, senão da instituição financeira que afirma ter pactuado regularmente o contrato impugnado.

Diante disso, ante a ausência de prova da efetiva contratação por parte da autora, não há caminho senão o do reconhecimento da nulidade do contrato objeto das cobranças repudiadas na inicial.

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário do apelado trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba é de pequeno valor e apresenta natureza alimentar.

Portanto, impõe-se a declaração da inexistência da relação jurídica, dada a falha na prestação do serviço por parte do banco apelado e em sendo a relação consumerista incide as normas da lei 8078/90 que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Assim, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição em dobro (art. 42 do CDC). A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena, idosa e analfabeta, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.”
(TJ-MT - AC: 00008158220178110110 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020) (destaquei)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito
efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação.
Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.”
(TJ-MT - AC: 00005114920188110110 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2019) (destaquei).

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelante, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da apelante trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba é de pequeno valor e apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados à apelado em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC, deve ser mantido o valor da condenação arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao ofensor.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Por conseguinte, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022